Tribunal: TJDFT
Processo: 0715208-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715208-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO VINICIUS SILVA LEAO AGRAVADO: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A Despacho Chamo o feito à ordem. Nos autos 0737347-90.2019.8.07.0001 as partes noticiaram acordo sobre os seis processos em trâmite envolvendo a construtora e a consumidora, que foi homologado pelo juízo. A sentença transitou em julgado em 25/8/2020 (ID no 70895815). Nos autos 0724532-32.2017.8.07.0001, a parte até então representada pelo agravante fez pedido de natureza incidental cautelar, no qual afirma que o referido acordo não foi autorizado ante a limitação dos poderes de transigir (ID no 70405019). Na sequência, o agravante pediu para que fosse cadastrado como parte no processo (ID no 70684535). Ocorre que a decisão indicada como recorrida (ID no 63206144) foi prolatada em 15/5/2020 nos autos no 0737347-90.2019.8.07.0001. Em 10/6/2020, foi certificado que o agravante não havia apresentado recurso (ID no 65151964). O feito prosseguiu e o agravante apresentou pedido de desconsideração da personalidade jurídica (ID no 66182816). O agravo não foi notificado e o feito extinto pela sentença homologatória. Com base nos princípios elencados nos artigos 9o e 10 do CPC/2015, intime-se o agravante, Dr. Júlio Vinicius Silva Leão, para que, no prazo de 5 (cinco) dias e sob pena de não conhecimento, manifeste-se sobre o interesse e a utilidade recursais. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 30 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro